Tribunal: STF
Processo: ARE 714621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.